Tribunal: STF
Processo: HC 204904
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto por Naiguel Cristian Gomes, em favor de Johne Luiz Pereira, contra decisão proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem no HC 682.575/MG.
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 33, caput da Lei 11.343/06, artigo 12 da Lei 10.826/03 e artigo 244, alínea b da Lei 8.069/90 .
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJMG postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada. (eDOC 11, p. 10)
    Daí a impetração de novo writ no Superior Tribunal de Justiça.
    Na ocasião, o ministro relator denegou a ordem por entender legítima a manutenção da prisão.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a ausência de argumentos idôneos aptos a ensejarem a manutenção da prisão preventiva. 
    Paciente com anotações delitivas anteriores, inclusive em enquadramento nos artigos 33 da Lei 11.343/06, 12 da Lei 10.826/03 e 244, alínea b da Lei 8.069/90. (eDoc 8, p.2)
    É o relatório. 
    Passo a decidir.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no caso em questão. 
    Explico.
    Conforme relatado, a defesa sustenta constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar da paciente, por reputar não preenchidos os requisitos previstos no artigo 312 do CPP. 
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos do acórdão proferido pelo TJMG: 
    “À vista disso, pela leitura da referida decisão, tenho que a manutenção da segregação preventiva do paciente está devidamente fundamentada, sendo necessário mantê-la pela garantia da ordem pública. Mesmo porque, ao contrário do alegado pela impetrante, o paciente não sofre quaisquer constrangimentos ilegais, eis que, nos termos do disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, presentes os requisitos previstos no art. 312 do mesmo Diploma Legal, admite-se a prisão cautelar quando se tratar de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, conforme ocorre na espécie.
    (...)
    Além disso, extrai-se dos autos, em certidão e folha de antecedentes criminais às f. 46/64 que o agente ostenta expressivas anotações delitivas, inclusive em enquadramentos nos artigos 33 da Lei 11.343/06, 12 da Lei 10.826/03 e 244, alínea b da Lei 8.069/90. Logo, esses elementos coadunam de forma a evidenciar a periculosidade da agente e autorizam a sua prisão processual a bem da garantia da ordem pública (periculum libertatis). Vale frisar, ainda, que, ante a suposta prática, pelo paciente, dos delitos de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menores aliado ao contexto que envolve a circunstância - a qual teve a apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas quais sejam 211,0 g (duzentos e onze gramas) de crack consoante laudos dispostos às f. 102/103- revela a especial e concreta gravidade dos fatos, mostrando que as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não são suficientes e adequadas à prevenção e à repressão dos crimes imputados ao paciente, razão pela qual deixo de aplicá-las.
    Com essas considerações, ausente o constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do writ, DENEGO A ORDEM (eDOC 11, P. 8-9)
    Cito, ainda, trechos da decisão proferida pelo STJ:
    “Com efeito, da leitura do acórdão impugnado nota-se que foram declinados os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, consoante se extrai da seguinte passagem (e-STJ fls. 12/18): 
    “Data vênia, razão não assiste ao impetrante. Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a douta autoridade ora apontada coatora converteu a prisão em flagrante do agente em segregação preventiva ante a presença dos requisitos dos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública. 
    […]
     À vista disso, pela leitura da referida decisão, tenho que a manutenção da segregação preventiva do paciente está devidamente fundamentada, sendo necessário mantê-la pela garantia da ordem pública. Mesmo porque, ao contrário do alegado pela impetrante, o paciente não sofre quaisquer constrangimentos ilegais, eis que, nos termos do disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, presentes os requisitos previstos no art. 312 do mesmo Diploma Legal, admite-se a prisão cautelar quando se tratar de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, conforme ocorre na espécie.
    [...] De ver-se, então, que havendo iminente risco da soltura da agente contra a serenidade social, é legítima a sua segregação preventiva com o fundamento da preservação da ordem pública.
    [...] Além disso, extrai-se dos autos, em certidão e folha de antecedentes criminais às f. 46/64 que o agente ostenta expressivas anotações delitivas, inclusive em enquadramentos nos artigos 33 da Lei 11.343/06, 12 da Lei 10.826/03 e 244, alínea b da Lei 8.069/90. Logo, esses elementos coadunam de forma a evidenciar a periculosidade da agente e autorizam a sua prisão processual a bem da garantia da ordem pública (periculum libertatis). Vale frisar, ainda, que, ante a suposta prática, pelo paciente, dos delitos de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menores aliado ao contexto que envolve a circunstância - a qual teve a apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas quais sejam 211,0 g (duzentos e onze gramas) de crack consoante laudos dispostos às f. 102/103-revela a especial e concreta gravidade dos fatos, mostrando que as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não são suficientes e adequadas à prevenção e à repressão dos crimes imputados ao paciente, razão pela qual deixo de aplicá-las. 
    Considerando que o pedido se confunde com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. (eDOC 10, P. 1-2) 
    Ainda, após consulta ao site do STJ, verificou-se nova interposição de habeas corpus junto àquela corte, sem, contudo, haver interposição de agravo. Ao proferir nova decisão, o STJ assim fundamentou: 
    “ Assim, observa-se da análise dos trechos acima que a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além dos entorpecentes e armas apreendidos, o paciente ter sido flagrado no gozo de saída temporária por outro crime em que estava cumprindo pena e o fato de ter participação de adolescente na empreitada criminosa, justificando o risco de reiteração delitiva. Tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente e justificar a manutenção da medida extrema.
    (…)
    Ademais, esta Corte Superior entende ser fundamento idôneo para o decreto preventivo o risco de reiteração delitiva (AgRg no RHC n. 138.820/GO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 4/2/2021; e RHC n. 133.757/RS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 17/2/2021). Há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva, não se mostrando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    Ante o exposto, denego a ordem. ”(DJe/STJ nº 3207 de 09/08/2021. )
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 
    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas, além da possibilidade de reiteração delitiva em razão da reincidência específica do acusado, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Nesse sentido: 
    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, em associação com a facção intitulada Primeiro Comando da Capital (PCC), tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva”. (HC 152.635/SP, Rel. Min, Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 26.3.2019)
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Impetração contra decisão monocrática do STJ. Súmula 691/STF 4. Tráfico de drogas e organização criminosa -PCC. 5. Grande quantidade de drogas (30kg de cocaína). 6. Prisão Preventiva. Fundamentos idôneos. Necessidade de garantia da ordem pública. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 154.958/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 30.11.2018) 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente